Tribunal: STF
Processo: ARE 1474472
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Thermas do Rio Quente interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF e no caráter infraconstitucional da demanda. 



    Nas razões recursais, articula a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta ao texto constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO. REFERIBILIDADE. CRITÉRIOS DA BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE AO CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. HOTELARIA.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 145, II, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a taxa de licença para funcionamento não guarda correspondência com o efetivo custo do serviço da Administração Pública no exercício do poder de polícia, caracterizando-se desproporcional e arbitrária.



    Assevera que referida taxa não leva em consideração a área total do estabelecimento, mas sim o número de subdivisões que possui. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir pela legalidade da cobrança da taxa de licença para funcionamento em valor proporcional ao quantitativo de unidades imobiliárias e suas respectivas áreas construídas, vez que fundada na área de fiscalização do Município, e, em consonância, com o efetivo poder de polícia do ente federativo. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    A Taxa de Licença para Funcionamento exigida pelo Município de Rio Quente pressupõe o exercício do poder de polícia, o qual se consubstancia na atividade de impor limites ao gozo dos direitos de liberdade e propriedade, bem como na realização de atos relacionados à fiscalização dos contribuintes com o objetivo de compatibilizar o interesse do particular com o interesse público. 



    A Lei Complementar Municipal nº 10/2009 (Código Tributário do Município) fixou a base de cálculo do referido tributo de acordo com a área de cada compartimento (quarto) do estabelecimento a ser fiscalizado (hotel), de modo que atende ao princípio da referibilidade e proporcionalidade dos custos despendidos pelo ente público na fiscalização da atividade comercial do apelante. 



    Há clara correlação entre o critério estabelecido em lei e a proporcionalidade da tributação, tendo em vista quanto mais demorada e dificultosa for a vistoria, maiores serão os custos do fisco para exercer o seu 'munus' . Deveras, a cada novo espaço (quarto) do hotel, renova-se a atenção do fiscal municipal com vistas a observar se atendidas as regras sanitárias e de segurança.



    .......................................................................................................



    Por conseguinte, inexiste qualquer ilegalidade, ou violação a norma constitucional, na exação municipal ao utilizar-se de quantitativo de unidades imobiliárias (quartos do hotel) e suas respectivas áreas construídas, visto que em consonância com a referibilidade das taxas.



    .......................................................................................................



    Denota-se, portanto, que não há de se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade na cobrança combatida, pois a norma de regência fixa parâmetros objetivos de cálculo bem como guarda correspondência com os custos do exercício de poder de polícia praticado pelo apelado.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, no sentido de que a taxa de fiscalização e funcionamento, com base na área de fiscalização, é constitucional, na medida em que traduz o custo da atividade de fiscalização municipal. Nessa linha:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA: CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO: ÁREA DE FISCALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AI 812.563 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 12 de fevereiro de 2014)



    TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a taxa de renovação de licença de funcionamento é constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização. 



    2. A base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento fundada na área de fiscalização é constitucional, na medida em que traduz o custo da atividade estatal de fiscalização. Quando a Constituição se refere às taxas, o faz no sentido de que o tributo não incida sobre a prestação, mas em razão da prestação de serviço pelo Estado. A área ocupada pelo estabelecimento comercial revela-se apta a refletir o custo aproximado da atividade estatal de fiscalização. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 856.185 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 24 de setembro de 2015)



    Por fim, aponto que dissentir das conclusões alcançadas na origem — quanto ao efetivo custo do serviço da Administração Pública no exercício do poder de polícia e sua relação com a base de cálculo utilizada pelo Município para a cobrança da taxa de funcionamento —, esbarraria nos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório e da legislação de regência (Código Tributário Municipal), que levaram o Tribunal local à conclusão impugnada. Nesse sentido: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA RECONHECIDO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. 



    O acórdão recorrido reconheceu categoricamente que o município não exercia efetivamente o poder de polícia que motivaria a incidência da taxa. Para que fosse possível reverter tal assertiva, seria necessário reabrir a instrução probatória, circunstância vedada no julgamento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 



    O quadro fático devolvido ao crivo do Supremo Tribunal Federal, em processo subjetivo, não pode ser infirmado por outros precedentes, dos quais uma das partes não participou com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 350.120 AgR, Segunda Turma, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º de fevereiro de 2011)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. OCORRÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE.



    Não cabe discutir em recurso extraordinário se houve a efetiva atuação do órgão da administração pública no exercício do poder de polícia. De fato, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). (...)



    (AI 748.490 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 6 de março de 2015)



    (...) Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Base de cálculo. Ausência de prequestionamento. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF. (...)



    3. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos entendeu que o município agravado agiu no regular exercício do poder de polícia. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível, a teor da Súmula nº 279/STF . Precedentes.



    (RE 1.011.709 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de maio de 2017)



    TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. BASE DE CÁLCULO. LEI 493/2014 DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.366.257 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente